Tribunal: TCU
Processo: 012.090/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00475/2013, firmado com o/a MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 796211, função null, que teve como objeto Implantar a Central de Controle e Comando da Guarda Municipal de Maceió. (no da TCE no sistema: 2894/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11365/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública em desfavor de Ivon Berto Tiburcio de Lima e da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social de Maceió - Semscs, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 796211 (peça 7), firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Secretaria Municipal de Segurança Comunitária - Semscs, tendo por objetivo "implantar a Central de Controle e Comando da Guarda Municipal de Maceió", Considerando que a tomada de contas especial foi instaurada em razão da impugnação parcial das despesas ante o descumprimento de meta prevista, qual seja, a implantação da Central de Controle e Comando da Guarda Municipal, Considerando que o órgão concedente admitiu, no entanto, que os bens adquiridos, objeto da impugnação, encontravam-se em utilização na mesma função de segurança pública à qual foram destinados, Considerando que, diante desses fatos, a unidade instrutiva concluiu em instrução de peça 149 que, dessa forma, "para o presente caso concreto, mostra-se aplicável a jurisprudência do TCU sobre aproveitamento da parcela executada do objeto que alcançou etapa útil/utilidade, a qual pode ser exemplificada pelo Acórdão 3459/2019-TCU-Segunda Câmara -Relator Marcos Bemquerer, e Acórdão 1460/2018-TCU-Segunda Câmara -Relator Aroldo Cedraz", tendo o Tribunal, nesses casos, "apresentado entendimento no sentido de que, caso o objeto executado parcialmente possa ser aproveitado ao fim a que se destinava e a comunidade possa usufruir da sua funcionalidade, não se imputa débito no montante já dispendido, de modo a evitar enriquecimento sem causa da União", Considerando que, em consequência de tal análise, a unidade instrutiva propõe o arquivamento do processo em razão da ausência de pressupostos para a instauração da tomada de contas especial (peças 149/151), Considerando que o Ministério Público/TCU lançou seu parecer à peça 152, no mesmo sentido, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e de acordo com os pareceres exarados nos autos, em: a) arquivar o processo, com fundamento no art. 212 do RI/TCU, c/c arts. 5o e 7o da IN/TCU 71/2012, em razão da ausência de pressuposto válido para instauração da tomada de contas especial; e b) dar ciência deste acórdão aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 012.090/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ivon Berto Tiburcio de Lima (XXX.788.404-XX); Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social- Semscs (11.162.144/0001-60). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social- Semscs. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.